Tribunal: STF
Processo: AI 597474
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-05
Data de publicação: 2006-12-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   PROMOÇÃO AO CARGO DE DESEMBARGADOR. COMPOSIÇÃO DE LISTA TRÍPLICE.
   EMPATE NO TERCEIRO LUGAR. CRITÉRIO DE DESEMPATE. NOVO ESCRUTÍNIO.
   VALIDADE. OFENSA REFLEXA.
I - Inobstante o art. 93, II, a, da
   CF/88, silenciar no tocante ao número limite de integrantes das
   listas de promoção por merecimento, as normas
   infraconstitucionais, por patente necessidade, exigem que lista
   seja tríplice, e que seja formada pelos candidatos mais votados.
   Precedentes.
II - Inexistência de novos argumentos capazes de
   afastar as razões expendidas na decisão ora atacada, que deve ser
   mantida.
III - Agravo Regimental improvido.